Tribunal: TJES
Processo: 5008233-33.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008233-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO CURTY DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na mesma esteira do entendimento do E. Relator, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5008233-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO CURTY DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

E. Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Criminal interposto por

BRUNO CURTY DA SILVA
,
eis que inconformado com a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que, ante o cometimento de falta grave pelo reeducando, determinou a regressão do regime de cumprimento de pena ao regime fechado, tendo em vista que portava lâminas de barbear e dois pedaços de grafite e determinou também o reinício do prazo para contagem de novos benefícios, assim como declarou a perda de 1/3 dos dias remidos.

Em sede de razões recursais, a digna defesa sustenta que a r. decisão estaria violando o princípio da legalidade e proporcionalidade, uma vez que encontra-se desprovida de fundamentação e requer a absolvição do ora agravante por insuficiênciade provas.

A ilustre Promotora de Justiça, em contrarrazões ao agravo, requer seja dado provimento do recurso, por ausência de provas do cometimento da falta grave.

Em sede de juízo de retratação, a Magistrada
a quo
manteve a r. decisão.

Em parecer, opina a Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão ora objurdada.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, na forma do art. 50, inciso III da LEP, em razão de portar lâminas de barbear e 02 (dois) pedaços de grafite.

Consta nos autos que durante a revista na cela A-221 foi encontrado com o agravante duas giletes e dois pedaços de grafite, restando claramente configurada a falta grave prevista no artigo 50, III da LEP.

Quanto à possuir instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, a conduta do apenado foi devidamente apurada através do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 026/2021, o qual foi juntado ao seq. 111 , no qual o agravante confessou que escondeu as lâminas em suas roupas e esclareceu que as usaria posteriormente para se barbear.

Prosseguindo, acerca do tipo de falta grave cometida e aplicada cautelarmente pelo magistrado, qual seja: grave, tem-se que deve ser mantida, eis que devidamente descrita no artigo 50, inciso III, da LEP,
in verbis:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

III -
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.

Desse modo, tratando-se de conduta descrita como falta grave pelo legislador, tratou o magistrado, corretamente, de promover a regressão cautelar do regime de pena para o fechado, eis que a medida adotada se mostrou a necessária e proporcional diante da falta grave cometida.

Sobre os consectários legais da prática de falta grave/fuga, bem como prática de crime doloso no curso da execução da pena, preconiza o artigo 118 da LEP:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Portanto, não há que se falar em violação ao principio da proporcionalidade no ato da regressão cautelar imposta pelo julgador, tendo a mesmo agido sob a égide da Lei das Execuções Penais (artigo 118 da LEP), fundamentando corretamente a decisão proferida, ora agravada.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VI, C.C ART. 39, I E II, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. RECONHECIMENTO IDÔNEO DOS CONSECTÁRIOS DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PERDA DOS DIAS REMIDOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O afastamento da falta grave praticada pelo ora paciente (art.50, VI, c/c art. 39, I e II, ambos da Lei de Execução Penal - LEP) demanda o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
2.
Ademais, "consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência aos agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais" (HC n. 377.551/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 28/3/2017).
3.
O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o cometimento de falta grave pelo apenado (a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a regressão de regime e (c) a revogação de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP).
4.
Por último, no caso, a perda do tempo remido no grau máximo encontra-se devidamente fundamentada na natureza e nas circunstâncias da infração cometida pelo apenado, em consonância com o art. 127 c/c o art. 57 da LEP.

5.

Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 732365 / SP, Rel Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 17/05/2022, DJe 19/05/2022).

No mesmo raciocínio, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. FIO DE COBRE ENCONTRADO NA CELA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 50, III E VI, DA LEP. R
ECURSO IMPROVIDO. 1
Materialidade e autoria comprovadas pelas declarações dos inspetores penitenciários.
2.
A jurisprudência pátria tem o entendimento consolidado acerca da credibilidade da palavra dos servidores da Unidade Prisional para o reconhecimento da prática de falta grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
3.
De acordo com o art. 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, a conduta consistente em possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, que no caso é o fio de cobre, configura falta de natureza grave.
4.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condutas como desobediência ao servidor ou às ordens recebidas constituem falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.
5. Recurso improvido.
(TJES; Agravo de Excecução Penal; Rel. Des. SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA; Segunda Câmara Criminal; Julgado em 21/10/2021).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. FORAM ENCONTRADAS NA CELA EM QUE O AGRAVANTE SE ENCONTRAVA 04 LÂMINAS DE BARBEAR (GILETES) CUJA PROPRIEDADE ASSUMIU. NOS TERMOS DE PRECEDENTE DA COLENDA 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TJES, TRATA-SE DE CONDUTA QUE SE AMOLDA NO TIPO PRECONIZADO NO ART. 50, III DA LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-ES - EP: 00283682220178080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2018).

Ademais, restou comprovado que a ação do apenado colocou em risco sua vida e integridade física, bem como dos outros encarcerados e dos servidores públicos lotados naquela unidade prisional.

Portanto, fora decretada corretamente a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, que deverá incidir sobre os dias remidos e a remir anteriores à data da falta grave praticada pelo reeducando, nos termos do artigos 127 c/c art. 57, § único, todos da LEP.

Cumpre destacar os referidos dispositivos:

Art. 127
. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Art. 57.
Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.
Parágrafo único.
Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

In casu,
com relação à alegação de ausência de fundamentação para a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, verifica-se que o Juízo a quo, ao longo de sua fundamentação, utilizou-se de elementos concretos para embasar a conclusão alcançada. Assim, embora sucinta, não ficou demonstrada a ausência de fundamentação alegada pela defesa, haja vista a menção, ao longo da decisão, de elementos concretos do caso.

Nessa diretriz, não há qualquer mácula passível de correção na r. decisão ora agravada.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da Drª. Márcia Jacobsen, o qual incluo como razões de decidir:

“A propósito, extrai dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários que o ora agravante confessou ser o proprietário das lâminas de barbear e de 02 (dois) pedaços de grafite encontrados em sua cela, motivo pelo qual a decisão proferida deve ser mantida, data máxima vênia.

Desse modo, entendo estar caracterizada a falta disciplinar de natureza grave, conforme o artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em ausência de provas capazes de fundamentar o reconhecimento da mesma.”.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, matendo-se incólume os termos da decisão ora objurgada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. CONFIGURAÇÃO.
REGRESSÃO DE REGIME
. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
CABIMENTO. FRAÇÃO APLICADA. ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A falta grave foi apurada por meio de procedimento previsto em lei, e aplicada fração da perda de 1/3 dos dias remidos pelo juízo a quo, de forma fundamentada, nos termos dos artigos. 50, inciso III, art. 118, inciso I, todos da LEP.

2.
Os depoimentos prestados por policiais penais, agentes públicos no exercício da função, revestem-se de presunção de veracidade e de legitimidade e, portanto, mostram-se válidos para amparar a conclusão pela autoria e materialidade de falta grave, salvo se existir prova inequívoca de suspeição, o que não se verifica
in casu.

3.
Nos termos do artigo 50, inciso III da LEP, possuir, indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem configura falta grave. Assim, torna-se inviável a absolvição do agravante, quando a lei expressamente prevê tratar-se de uma falta grave, com consectários explícitos igualmente previstos na Lei de Execução Penal.

4.
Portanto, no que concerne a conduta descrita como falta grave, tratou a magistrada, corretamente, de promover a regressão cautelar do regime de pena para o fechado, e ainda, o reinício da contagem do prazo para fins de benefício, tendo como marco interruptivo a data da falta, qual seja, 03/05/2021, para fins de cálculo de benefício. Eis que a medida adotada se mostrou a necessária e proporcional diante da falta grave cometida.

5.
AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.